Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA SEM A INOBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A normalidade e a segurança do tráfego de automóveis estão basicamente assentadas no princípio da confiança, cuja pedra de torque repousa na premissa de que os motoristas esperam que as leis de trânsito sejam reciprocamente respeitadas.
II. Age com culpa o condutor que provoca o acidente de trânsito ao adentrar a via ou mudar de faixa sem as cautelas necessárias, nos termos dos artigos 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Apelação conhecida e desprovida.